Tribunal: TJDFT
Processo: 0757440-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PAS/UNB. SELEÇÃO. BRASÍLIA. UNIVERSIDADE. INGRESSO. URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA. INSTÂNCIA RECURSAL. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO ESCOADO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EDUCAÇÃO. ACESSO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO.
1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que denegou a segurança, obstando o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição, sob o argumento de decurso do prazo para pagamento do boleto.
2. No caso, averígua-se que – diante da concessão de medidas liminares -, a autora logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2021/2023, efetivada no dia 10/12/2022. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez efetuada a garantia de participação do certame. 2.1. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa à impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica.
3. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição.
4. Excluir a parte autora da segunda etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF);
5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação da candidata no certame, e nada interfere em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes.
6. Apelação conhecida e provida.